Tribunal: TJMT
Processo: 0011787-98.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011787-98.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), GLEICE KELLY ALVES VIEIRA BORGES - CPF: 031.123.461-57 (ADVOGADO), VANIA MARTINS - CPF: 055.993.451-30 (APELADO), LUCIANO HAENISKI KRUBNIKI - CPF: 604.671.009-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011787-98.2015.8.11.0040

APELANTE:

SICREDI OURO VERDE MT

APELADOS:

VANIA MARTINS, LUCIANO HAENISKI KRUBNIKI

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SICREDI OURO VERDE MT

, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Sorriso
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
de n.
0011787-98.2015.8.11.0040
, proposto em desfavor de
VANIA MARTINS e LUCIANO HAENISKI KRUBNIKI
, julgou extinta a presente ação,
com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, observado que o ente bancário não atendeu aos aclamos do judiciário
(Id. 198216234).

Em suas razões (Id. 198216238), o apelante aduz que não houve despacho do magistrado determinando a intimação pessoal do apelante por Aviso de Recebimento.

Verbera ausência de animus de inercia na promoção de atos relativos à busca e apreensão do bem alienado e a citação da parte.

Assevera que a nulidade da sentença, pontuando o magistrado quem devia dar o andamento processual não o servidor do cartório vinculado o gabinete.

Pré-questiona a matéria para eventual recurso à corte Cidadã.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 198216238.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda em análise é corriqueira nos Tribunais, possuindo entendimento já assentado.

Na hipótese, verifica-se que a sentença recorrida julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III, em razão da
“inércia da parte exequente em praticar os atos que lhe incumbiam, por prazo superior a 30 (trinta) dias”.

Conforme consta dos autos, a Apelante sustenta que a decisão que determinou o impulsionamento do feito sob pena de extinção não houve a prévia intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, suprisse a falta, conforme dispõe o §1o do artigo 485 do CPC.

Sem razão.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC/15 determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”,
sendo que, neste caso, a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.o do art. 485 do mesmo
Codex
.

Na espécie, observa-se que a recorrente foi intimada a dar andamento ao feito, recolhendo as custas e

destacando novo endereço para diligenciar, ignorando solenemente a intimação judicial, e isso é que suscitou o ato ordinatório de Id. 198216230, determinando que a parte – já intimada por publicação – fosse pessoalmente instada a dar andamento ao feito, não porque ignorou-se a existência de advogados constituídos mas, sim, porque eles haviam ignorado a determinação para que promovessem o andamento processual.

Nesse interim, o juízo singular intimou o patrono e o recorrente por diversas vezes, via sistema, restando assim preenchidos os requisitos para a extinção processual do feito por inércia das partes.

Colaciono:

A jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC/15 – JUÍZO 100% DIGITAL –
EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC/15 na intimação do autor, pessoal - via sistema
,
nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico
.- (N.U 1020055-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)
–
Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – MANDADO DE INTIMAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – FIEL CUMPRIMENTO DO ART. 485, III, § 1o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1- Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado duas vezes para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida
. 2- “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica.” (REsp 1771790/GO). No caso em apreço, verifica-se que o mandado de intimação foi enviado para o mesmo endereço constante da petição inicial e, portanto, não há dúvidas de que a Apelante foi devidamente intimada, conforme se depreende do aviso de recebimento. (N.U 0002485-69.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)
–
Grifei.

Quanto ao argumento de que o ato de impulsionamento fora praticado por servidor da secretaria e não pelo juízo, consabido o art. 7° do Código de Processo Civil, dispõe que “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”, havendo neste ponto a celeridade processual, havendo tal argumento na verdade um refugio para a desmazela da parte, não havendo nenhum nulidade neste ponto.

Destarte:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS SUPRE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, no sentido de que a carga dos autos pelo advogado constituído pela parte configura a ciência inequívoca dos atos processuais e supre eventual ausência da intimação. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 734787 RS 2015/0152169-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2015)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença que extinguiu o feito diante da inércia do apelante.

Ao arremate, deixo de aplicar a majoração obrigatória do art. 85, § 11 do CPC, ante a não angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024